Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704617-72.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL, GUMERCINDO ALVES BEZERRA D E S P A C H O Considerando que há duas apelações no processo - da CEB (fls. 1/10 ID 13359512) e do Distrito Federal (fls. 1/9 ID 13359219) - e que o parecer de fls. 1/6 ID15083892 refere-se a apenas uma delas, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para novo parecer, caso entenda necessário. Sem prejuízo, proceda a Secretaria à retificação dos autos para que conste como apelantes CEB DISTRIBUIÇÃO S/A e DISTRITO FEDERAL. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator